Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722595-05.2022.8.07.0003 RECORRENTE: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: M. L. T. D. L. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA TEODORO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. 1. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98). 2. A recusa indevida de o plano de saúde custear o tratamento e a internação do paciente em UTI, em caso de urgência/emergência, está configurado o defeito na prestação do serviço, o que enseja indenização por dano moral. 3. Para o arbitramento de indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, em consonância com a resolução CONSU no 13 e normas regulamentares da ANS, e 186, 884 e 927, todos do Código Civil, aduzindo que deve ser observada a expressa previsão legal quanto ao prazo de carência para a cobertura do plano de saúde, acrescentando que o caso em tela não caracteriza caso de urgência e emergência, consoante definido por lei, de modo que, em seu entendimento, não restou configurado ato ilícito a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento indevido da recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, em consonância com a resolução CONSU no 13 e normas regulamentares da ANS, e 186, 884 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: “no caso dos autos, malgrado a Apelada tenha sofrido de problemas respiratórios graves, com necessidade de internação em UTI, o custeio do tratamento médico e a internação foram recusados pela Apelante. Em que pese o entendimento jurisprudencial no sentido de que mero descumprimento contratual não enseja reparação pecuniária, a recusa de a operadora custear o tratamento da Apelada foi capaz de gerar o dano moral. Isso porque a recusa colocou toda a família em situação de extrema angústia e aflição, o que não pode ser considerada aborrecimento corriqueiro. A recusa injustificada da seguradora gerou abalo psicológico à Apelada e familiares, já que potencializou o desgaste emocional em razão do frágil estado de saúde em que se encontrava, constituindo dano in re ipsa” (ID Num. 49152649 - Pág. 7). De modo que infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017